Tribunal: TJSP
Processo: 2128202-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando ao exequente a apresentação de orçamento para o reparo dos pisos da garagem e condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios – Irresignação de ambas as partes – Alegação das executadas de necessidade de realização de perícia – Cabimento – Divergência considerável em relação aos

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando ao exequente a apresentação de orçamento para o reparo dos pisos da garagem e condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios – Irresignação de ambas as partes – Alegação das executadas de necessidade de realização de perícia – Cabimento – Divergência considerável em relação aos orçamentos anteriormente trazidos aos autos pelas partes – Possibilidade de alegação de iliquidez do título em impugnação ao cumprimento de sentença – Acolhida em parte a impugnação, de rigor a condenação do exequente no pagamento de honorários advocatícios – Valor fixado por equidade – Manutenção – Quantia que se revela adequada, inexistindo, ademais, certeza quanto ao proveito econômico obtido pelas executadas com a impugnação – Recurso das executadas provido em parte, desprovido o do exequente.